Tribunal: STF
Processo: RE 74267
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
Imposto de renda. - Dedução de despesas de assistência técnica, excluída pela L. 4.506/64. - Aplicação da lei ao cálculo do imposto devido no exercício de 1965, sobre os rendimentos do ano-base de  1964. - Irrelevância de ter-se encerrado o ano social do contribuinte, em 1964, antes do advento da L. 4.506. - Aplicação desta para o cálculo do imposto devido em 1965, sem ofensa ao art. 150, parágrafo 3º, da Constituição Federal de 1967. - Recurso extraordinário não conhecido.